Tribunal: TJES
Processo: 5013162-42.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013162-42.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA MARTINS DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUPOSTO GOLPE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVADO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5013162-42.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e LUZIA MARTINS DO NASCIMENTO

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e LUZIA MARTINS DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8111611).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte autora carece de interesse processual, uma vez que a parte ajuizou a demanda sem procurar solução pelas vias administrativas;
b)
que a recorrente deixou de observar que o equívoco de realizar a transferência bancária para terceiros decorre de negligência/imprudência da parte autora;
c)
que não é possível imputar a responsabilidade ao banco;
d)
que não houve comprovação nos autos do pix realizado, informações como nome e CPF do possível fraudador;
e)
que o pix não possui relação com o objeto dos autos, pois foi de valor diferente;
f)
que não há como aplicar a teoria do risco do empreendimento;
g)
que não há provas do suposto vício de consentimento;
h)
que a sentença não se atentou quanto às informações prestadas sobre o empréstimo;
i)
que a contratação foi regular;
j)
que não há dano material.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
LUZIA MARTINS DO NASCIMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste à 1º recorrente.

O código de processo civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC).

Nos presentes autos foi determinada a inversão do ônus da prova, a fim de que o réu/1º recorrente comprovasse a efetiva comprovação do empréstimo.

Para a validade de um contrato é necessária a presença de elementos irremovíveis, são eles: o agente capaz, o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, a vontade sem vícios e a forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesse sentido, em atenção ao disposto na inicial, caberia à parte a comprovação de dois pontos: o vício de vontade e a responsabilidade da instituição financeira.

Quanto à vontade viciada, não há nos autos qualquer indicativo de que a parte apenas celebrou o contrato de empréstimo por indução de terceiro que tenha prometido depósito de créditos do INSS.

Embora tenha sido invertido o ônus da prova, esse fato apenas pode ser comprovado pela própria autora, constituindo prova diabólica transferir tal ônus à parte ré de tal comprovação. Ademais, observo que a inversão do ônus da prova foi específica para a comprovação da contratação, do qual a parte se desimcumbiu restando demonstrado por meio do contrato colacionado ao ID 8111586.

Assim, inexistindo prova nos autos de que a vontade da parte estava viciada, não é possível a anulação da contratação como pretende a parte recorrente.

Sobre a responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, dispõe a súmula nº 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, caberia à parte autora a comprovação de caso fortuito interno capaz de responsabilizar a instituição financeira quanto ao ocorrido, seja por meio de vazamento de dados dos empréstimos anteriores ou do cliente.

Cabe destacar que não foi juntado aos autos a conversa que deu início à contratação como alegado pela parte, de modo que não resta comprovada o fato fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira, pelo qual deve a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo 1º Recorrente
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela 2º Recorrente
LUZIA MARTINS DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos arts. 55 da Lei. 9099/95 e 85, §8º do CPC, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)